Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-53.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO PARCIALMENTE CONFIGURADO. DISTINÇÃO ENTRE VÍCIO APARENTE E VÍCIO ESTRUTURAL. DEFEITOS VISUAIS: DESGASTE NATURAL. DEFEITOS NO MOTOR, CÂMBIO, CAIXA DE DIREÇÃO E SISTEMA ELÉTRICO: VÍCIO DE DIFÍCIL CONSTATAÇÃO. ART. 18, §1o, DO CDC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL: MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por W. S. S. em face de CASA DO AUTOMÓVEL, em que o autor narra ter adquirido o veículo KIA/PICANTO, ano 2010, placa JIW-0656, em 06/02/2025, pelo valor de R$ 29.990,00 (Contrato de Compra e Venda — ID 237569666). Aduz que, a partir de 18/02/2025, o veículo passou a apresentar múltiplos defeitos, entre os quais: caixa de direção danificada; vazamento de óleo no câmbio; mau funcionamento do motor com acendimento recorrente da luz de óleo; embreagem comprometida; falhas elétricas com impacto na direção; luz de seta do retrovisor quebrada; alto-falantes danificados; e pneus vencidos (ID 252109732). Sustenta que o veículo foi levado à empresa ré em diversas ocasiões para reparo, em uma delas permanecendo sob sua posse por 37 (trinta e sete) dias, sem que os vícios fossem integralmente sanados, tendo sido devolvido somente com a embreagem, a luz de seta e os alto-falantes reparados. Apresentou orçamentos nos valores de R$ 13.438,55 (ID 252109737) e R$ 19.136,70 (ID 252109736) para demonstrar a persistência dos vícios. Requereu: (a) a condenação da ré a realizar o reparo do veículo em oficina de sua confiança; e (b) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
2. O autor se insurge contra a sentença proferida em 07/11/2025 (ID 80656891), cujo dispositivo consignou: "JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. E, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DA LIDE, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil de 2015."
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) equívoco da sentença ao classificar genericamente todos os defeitos como vícios de fácil constatação, sem distinguir itens visuais de defeitos estruturais que demandam diagnóstico técnico especializado; (ii) inaplicabilidade do término da garantia contratual como fundamento para afastar a responsabilidade do fornecedor, diante da natureza oculta dos vícios remanescentes e da regra do art. 26, §3o, do CDC; (iii) ausência de decisão expressa sobre inversão do ônus da prova, resultando em exigência probatória incompatível com a hipossuficiência técnica do consumidor; e (iv) subsidiariamente, reconhecimento dos danos morais decorrentes da falha reiterada na prestação do serviço.
4. Contrarrazões ofertadas pela parte recorrida (ID 80656905.

II. Questão em Discussão
5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se os defeitos apresentados pelo veículo KIA/PICANTO devem ser classificados, individualmente, como vícios de fácil constatação ou como vícios ocultos, para fins de responsabilização do fornecedor; (ii) se houve falha da recorrida no cumprimento do dever de saneamento no prazo previsto no art. 18, caput, do CDC, e quais as consequências jurídicas aplicáveis; e (iii) se os transtornos sofridos pelo recorrente configuram dano moral indenizável.

III. Razões de Decidir
6. A matéria deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor — CDC (Lei n. 8.078/1990), uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo: a recorrida é fornecedora de produtos (art. 3o do CDC) e o recorrente é consumidor destinatário final do veículo adquirido (art. 2o do CDC). Esse enquadramento é incontroverso nos autos, tendo sido reconhecido tanto na sentença quanto nas manifestações das partes.
7. Nos termos do art. 18, caput, do CDC, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou que lhe diminuam o valor. O §1o do mesmo artigo estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente: (I) a substituição do produto; (II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada; ou (III) o abatimento proporcional do preço. Por sua vez, o art. 26, II, do CDC fixa em 90 (noventa) dias o prazo decadencial para reclamação por vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos duráveis, e o §3o do mesmo artigo dispõe que, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.
8. No caso concreto, o ponto central de divergência é a classificação dos vícios. A sentença recorrida os tratou, de forma genérica, como de fácil constatação, imputando ao recorrente o ônus de ter examinado o veículo antes da aquisição. Essa generalização, contudo, não se sustenta diante do conjunto fático delineado nos autos, pelas seguintes razões:
(i) Os defeitos listados pelo recorrente não são homogêneos quanto à sua perceptibilidade. Pneus vencidos, luz de seta quebrada e alto-falantes danificados são itens perceptíveis por inspeção visual direta ou por teste elementar de funcionamento. Quanto a esses, a sentença recorrida está correta: tratam-se de vícios de fácil constatação, cuja verificação estava ao alcance do recorrente antes da conclusão do negócio.
(ii) Defeitos na caixa de direção, vazamento de óleo no câmbio em suas junções, mau funcionamento do motor com acendimento recorrente da luz de óleo e falhas no sistema elétrico com impacto na dirigibilidade são, por sua própria natureza, vícios de difícil constatação. Esses componentes demandam diagnóstico técnico especializado — scanner automotivo, verificação de pressão de óleo, inspeção de módulos eletrônicos —, o que escapa à capacidade técnica do consumidor médio. A distinção entre vício de fácil constatação e vício oculto deve, nos termos do art. 26 do CDC, levar em conta a complexidade do produto e a vulnerabilidade técnica do consumidor, conforme assentado no Acórdão 1973420 (TJDFT, 6a Turma Cível, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 19/02/2025).
(iii) Essa distinção item a item é o caminho correto de análise, tal como adotado por esta Primeira Turma Recursal no Acórdão 2065261 (processo 0731307-37.2025.8.07.0016, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, julgado em 12/11/2025), no qual se reconheceu a responsabilidade do fornecedor pelos defeitos no ar-condicionado e nos cintos de segurança — componentes cuja falha não é imediatamente perceptível por simples inspeção externa — e se afastou a responsabilidade quanto à bomba de combustível, considerada peça de desgaste progressivo. O mesmo critério deve ser aplicado aqui.
9. Quanto aos vícios estruturais (motor, câmbio, caixa de direção e sistema elétrico), a recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os defeitos eram inexistentes ao tempo da tradição ou que decorriam exclusivamente do desgaste natural esperado para o perfil do veículo. Ao contrário: a própria conduta da ré demonstra o reconhecimento implícito da existência de vícios. Conforme narrado na inicial e não contestado especificamente, a recorrida recebeu o veículo para reparo em múltiplas ocasiões, mantendo-o sob sua posse por 37 (trinta e sete) dias em pelo menos uma delas, e procedeu à substituição de peças como embreagem, luz de seta e alto-falantes (ID 249362289 — contestação da ré). Esse histórico, longe de afastar a responsabilidade, evidencia que havia defeitos a serem reparados e que o prazo de 30 dias para saneamento previsto no art. 18, caput, do CDC não foi suficiente para a solução integral. Situação análoga foi analisada no Acórdão 2069260 desta Turma Recursal (processo 0719413-28.2024.8.07.0007, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, julgado em 26/11/2025), no qual o reconhecimento parcial do defeito pelo fornecedor — que custeou parte do reparo — foi considerado elemento probatório suficiente para responsabilização.
10. Quanto ao argumento da ré de que a garantia contratual expirou em 06/05/2025, é de se afastar sua relevância para os vícios de natureza oculta. A garantia contratual é instrumento complementar à garantia legal (art. 26 do CDC) e não pode restringi-la. Para vícios ocultos que se manifestam dentro da vida útil razoável do bem, o prazo decadencial somente se inicia quando ficar evidenciado o defeito (art. 26, §3o, do CDC), de modo que o término da garantia contratual não encerra a análise jurídica. Esse entendimento foi aplicado por esta Turma no Acórdão 2062628 (processo 0707546-74.2025.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, julgado em 06/11/2025), no qual o vício só foi identificado mais de um ano após a aquisição, tendo a Turma afastado a arguição de decadência por entender que o prazo somente correu a partir do descobrimento da causa do defeito.
11. Desse modo, é de se reformar parcialmente a conclusão jurídica originária. A sentença deve ser mantida no tocante aos vícios de fácil constatação — pneus, luz de seta do retrovisor e alto-falantes — e reformada quanto aos vícios estruturais de difícil constatação — motor, câmbio, caixa de direção e sistema elétrico —, pelos quais a recorrida responde nos termos do art. 18, §1o, do CDC. Como o veículo permaneceu em poder da ré por mais de 30 dias sem solução integral dos vícios (ID 80656631 e anexos), nasce o direito do recorrente às alternativas previstas no §1o do art. 18. Considerando que o pedido principal é a reparação do veículo em oficina de confiança do consumidor — tutela específica prevista no art. 84 do CDC —, e que os orçamentos juntados apontam para a viabilidade técnica do conserto (IDs 252109736 e 252109737), impõe-se a procedência da obrigação de fazer, determinando-se à recorrida que providencie, às suas expensas, o reparo dos vícios nos sistemas de motor, câmbio, caixa de direção e parte elétrica em oficina idônea, admitida oficina indicada pelo recorrente, com apresentação de orçamento prévio e posterior comprovação da realização dos serviços por nota fiscal.
12. Quanto aos danos morais, o pedido não comporta acolhimento. Os transtornos vivenciados pelo recorrente, embora reais, inserem-se na margem de dissabores inerentes às controvérsias contratuais, não se evidenciando abalo à esfera da personalidade capaz de justificar reparação extrapatrimonial. A situação descrita nos presentes autos, embora incômoda, não alcança a intensidade de sofrimento que ultrapassa o simples aborrecimento contratual. O recorrente teve acesso a veículo reserva disponibilizado pela própria ré durante o período de reparos (conforme contestação — ID 249362289), circunstância que mitiga os impactos cotidianos do defeito. A jurisprudência consolidada desta Turma exige, para configuração do dano moral em casos de vício do produto, que os transtornos extrapolem o mero dissabor, requisito que não se verifica com a intensidade necessária no caso em exame.

IV. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Reforma-se parcialmente a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenar a recorrida CASA DO AUTOMÓVEL (PAVÃO & CIA – COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.-ME) a sanar, às suas expensas, os vícios remanescentes nos sistemas de motor, câmbio, caixa de direção e parte elétrica do veículo KIA/PICANTO, ano 2010, placa JIW-0656, em oficina idônea, admitida oficina de confiança do consumidor, mediante apresentação de orçamento prévio com prazo de execução e posterior comprovação da realização dos serviços mediante nota fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de conversão em perdas e danos. Mantém-se a sentença no que concerne aos vícios de fácil constatação (pneus, luz de seta e alto-falantes) e ao pedido de danos morais, que se julga improcedente.
14. Concede-se à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC c/c art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, ante os documentos juntados aos autos (CTPS — ID 80656900; extratos bancários — ID 80656901), que indicam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
15. Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.